Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA. EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTS. 252 E 258 DO ECA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida em relação a fatos supervenientes de relevância para o julgamento, ou quando se tratar de documento novo, na acepção jurídica. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, porém, desde que devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos somente apresentados por ocasião da interposição do recurso, em razão do respeito que se deve ao contraditório, à ampla defesa e aos efeitos do sistema do duplo grau de jurisdição, de sorte a afastar - no juízo revisional - a supressão da instância a quo.” (Acórdão 1263126, 07068673220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 Os documentos juntados pelos apelantes em sede recursal não podem ser tidos como documentos novos nos termos do art. 435, CPC: não se inserem no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação, tampouco comprovados eventuais motivos impeditivos da juntada oportuna. Além disto, argumentos inovadores trazidos em sede recursal que não podem ser conhecidos. Dessa forma, não devem ser conhecidas alegações acompanhadas do que definem constituir respectivas provas e que dizem respeito a "aspectos fáticos, não cognoscíveis de ofício”.
2. Segundo o STJ, “No que diz respeito à citação de pessoa jurídica, este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento a respeito da "teoria da aparência", sustentando como válida a citação realizada na pessoa de quem, na sede do estabelecimento, a receba sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto. Precedentes: EREsp no 156.970/MG, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 22/10/01, REsp no 241.701/SP, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 10/02/03.” (REsp 817.284/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 164). 2.1 Tendo o auto de infração sido assinado pelo sócio da empresa apelante, que se encontrava no local, presume-se que a autuação chegou ao conhecimento da responsável pelo evento, a empresa. Assim, legítima a lavratura do auto de infração, não havendo que se falar em nulidade por falta/irregularidade de citação/notificação. 2.2 “Uma vez que o apelante foi devidamente intimado a apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, na forma prevista no artigo 195, I, do ECA, é prescindível a realização do ato citatório, motivo pelo qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.” (Acórdão 950227, 20140130034878APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 163/175).
3. Pacífico no STJ o entendimento pela "possibilidade de a pessoa jurídica responder pela infração administrativa prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), de modo que se reconhece tanto a legitimidade passiva do empresário ou do responsável pelo estabelecimento onde foi constatada a transgressão, quanto a da respectiva pessoa jurídica." (REsp 1727270/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).” (AgInt no AREsp 1421276/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019). Assim, responde o sócio de forma solidária com a pessoa jurídica como incurso nas infrações administrativas.
4. “A revelia, por si só, não tem o condão de ensejar a procedência automática do pedido, pois não há presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da sua decretação, já que, a toda evidência, os efeitos aplicados na sentença caracterizam-se como presunção relativa de veracidade da narrativa autoral, nos moldes do art. 344 do CPC. Assim, plenamente possível o exercício da persuasão racional do julgador, conforme o art. 371 do CPC, notadamente quando as alegações da parte não estejam corroboradas pela prova constante dos autos.” (Acórdão 1273224, 07001118920198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “O auto de infração, lavrado por Comissário da Infância e Juventude por ser um ato administrativo a gozar de presunção de legitimidade, tem por efeito a inversão do ônus probatório, cabendo a quem o pretender írrito a comprovação da ilegitimidade.” (Acórdão 762285, 20100130081994APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 24/2/2014. Pág.: 196).
6. Hipótese em que o Auto de Infração dá os apelantes como incursos nas infrações administrativas definidas nos artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente: menor foi encontrada no evento em relação ao qual não requerido ao juízo alvará sua realização. 6.1 Para acesso de crianças e adolescentes a evento de tal natureza, necessário alvará do Juízo nos termos do artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6.2. “IV. Empresários e responsáveis pelo estabelecimento, independentemente de dolo ou culpa, respondem pelo acesso irregular de crianças e adolescentes ao local de diversão, nos termos do artigo 258 da Lei 8.069/90” (Acórdão 985618, 20100130066305APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 652/670)
7. Recursos parcialmente conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidos.